Tribunal: TJDFT
Processo: 0736971-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-17

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por KEILA YUKARI SUMIKAWA E OUTROS, em face à decisão que rejeitou a impugnação do BANCO DO BRASIL ao pedido de liquidação de sentença e determinou a realização de perícia para elaboração dos cálculos. Na origem, cuida-se de pedido de liquidação individual de sentença coletiva ajuizado pelos agravantes, na qual pretendem a apuração de eventual saldo em seu favor e ante o reconhecimento da aplicação de índices equivocados de correção monetária às cédulas de crédito rural em março de 1990. O agravado apresentou impugnação em que sustentou a incompetência do juízo, necessidade de chamamento da União e do Banco Central para integrar a lide, ausência de documentos para liquidação, inaplicabilidade do CDC e aplicação dos juros de mora desde a citação na liquidação de sentença. A impugnação foi rejeitada e o juízo de origem determinou a realização de perícia contábil. Nas razões recursais, os agravantes sustentaram ser desnecessária a perícia contábil porque a apuração de eventual crédito depende de simples cálculos aritméticos e que “os valores principais para cálculo” dependem da apresentação dos “demonstrativos de conta vinculada”. Além disso, há três variáveis que devem ser estabelecidas antes da elaboração dos cálculos, quais sejam, o fator de correção monetária, o termo inicial dos juros moratórios e a devolução dos valores cobrados a maior, o que também impede a realização da prova técnica. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento “a fim de determinar o prosseguimento do feito e declarar a desnecessidade de realização de perícia” e “promover a delimitação dos parâmetros para realização dos cálculos, a fim de se evitar procedimentos desnecessários e que impactem na celeridade processual”. Preparo regular (ID 40862962). Facultada manifestação dos agravantes em relação ao interesse recursal quanto ao termo inicial da contagem dos juros de mora, eles se manifestaram pela ausência de interesse e requereram o prosseguimento do recurso quanto aos demais pontos (ID 41864191). É o relatório. Decido. Inicialmente, homologo a desistência do agravo quanto à tese acerca da fixação do início dos juros de mora na conta de liquidação. Passo ao exame do pedido liminar. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “De início, registro que a presente liquidação não se submete às regras do Código de Defesa do Consumidor. Vê-se julgado sobre o tema: (...) De plano rejeito a alegação de não cabimento da liquidação de sentença, visto que pretendem os autores averiguar e tornar líquida parte ilíquida da sentença prolatada na ação civil pública. O réu arguiu a preliminar de chamamento ao processo, afirmando que a ACP de origem condenou o réu BANCO DO BRASIL, a UNIÃO e o BANCO CENTRAL DO BRASIL de forma solidária, de sorte que tais entidades devem compor o polo passivo da lide, ensejando na competência da Justiça Federal para liquidação. Sem razão. Esta Corte de Justiça possui entendimento de que tratando-se de condenação solidária, pode o credor escolher contra quem demandar. Assim, tendo os autores escolhido demandar contra o BANCO DO BRASIL não há que se falar em chamamento ao processo da UNIÃO e do BACEN e, consequentemente, também não há que se falar em competência da Justiça Federal. De igual forma, pode o consumidor escolher demandar em seu próprio domicílio ou no domicílio do réu, como no presente caso. Assim, rejeito a preliminar de incompetência e ilegitimidade passiva e indefiro o chamamento ao processo da União e do Banco Central. O réu argui, ainda, a preliminar de inépcia da petição inicial ao argumento de que ausentes documentos indispensáveis à propositura desta. Sem razão. Os documentos juntados pelos autores comprovam a relação jurídica entre as partes. Além disso, os autores asseveram se enquadrar nos termos da sentença da ação civil pública de sorte que apenas o mérito poderá dizer se a alegação é correspondente ao direito material invocado ou não. Rejeito, pois, a preliminar de ausência de interesse processual. A parte ré busca se desincumbir do ônus que lhe cabe alegando que o dever de guarda de documentos prescreveu há 20 (vinte anos). Sem razão. Com o ajuizamento de ação coletiva, os prazos prescricionais e o consequente dever de guarda se estenderam, de modo a possibilidade o cumprimento da sentença judicial. Nesse cenário, e considerando que a ação civil pública está em trâmite há anos, é de se considerar que o réu seria demandado futuramente a apresentar os documentos em razão de eventuais liquidações individuais ou em produção antecipadas de provas/exibitória. É o caso. Portanto, é inescusável seu dever de guarda, pois a pretensão do autor não prescreveu e os documentos requeridos são de sua exclusiva posse. Reforço entendimento com julgado do Eg. TJDFT: (...) Inexistem preliminares pendentes de apreciação. As questões de direito relevantes à resolução da lide se encontram devidamente delineadas e debatidas nos autos. Quanto aos juros moratórios, constato que a sentença proferida em sede de ação coletiva fixou o termo a quo da incidência dos juros de mora, quais sejam, a partir da citação, de modo que a liquidação de sentença deve observar o termo a quo estabelecido. Reforço entendimento com julgado do Eg. TJDFT: (...) No mais, as questões de mérito como indenização/ repactuação e renegociações pelos planos citados pela parte ré serão decididas após o exame pericial. No tocante à fixação de honorários advocatícios, registro que ausente previsão legal ou por inexiste demanda contenciosa, deixo de fixá-los. Reforço entendimento com jurisprudência do Eg. TJDFT: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECISÃO QUE HOMOLOGA OS CÁLCULOS DO PERITO JUDICIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. INCONSISTÊNCIAS NÃO COMPROVADAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Cuida-se, na hipótese, de decisão proferida nos autos da ação de liquidação provisória de sentença, proferida na Ação Civil Pública no 94.008514-1, na qual foi determinado que o Réu/Agravante, Banco do Brasil, procedesse ao recálculo da dívida e à devolução dos valores pagos, a maior, pelos mutuários de operações de crédito rural, na época do Plano Collor, na medida em que tais operações foram corrigidas pelo IPC, de 84,32% (oitenta e quatro inteiros e trinta e dois décimos por cento), quando o índice a ser aplicado deveria ter sido o BTN, de 41,28% (quarenta e um inteiros e vinte e oito décimos por cento), nos termos REsp no 1319232. 2. Não subsiste a alegação do Agravante de que os cálculos, realizados por seu assistente técnico, devem prevalecer sobre os (cálculos) elaborados pelo perito judicial, pois os contratos de cédula de crédito rural já se encontram liquidados, conforme informado pelos Agravados na inicial do procedimento da liquidação e, não impugnados no momento oportuno. 3. Em relação à aplicação da atualização monetária pro rata die, não houve impugnação específica, limitando-se o réu/agravante a defender a aplicação dos juros de mora a contar da citação na fase de liquidação, e não da ação civil pública. 4. A presunção de veracidade do laudo apresentado pelo perito, nomeado judicialmente, somente pode ser afastada por impugnação detalhada e específica dos erros porventura cometidos e das provas de tais equívocos. 5. Não há previsão legal para fixação de honorários advocatícios na fase de liquidação de sentença, tampouco se evidencia caráter contencioso no procedimento, sendo própria da fase, a divergência entre as partes quanto ao valor correto que irá deflagrar a próxima fase processual. 6. Recurso parcialmente provido. Publicado no DJE : 16/12/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada. Ante o exposto nomeio como perito do Juízo ROBERTO DO VALE BARROS, CPF: 214.341.901-53, email: robertovale@gmail.com, telefone: 9909-7844 / 3386-6402, perito contador cadastrado no sistema deste Tribunal. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para entrega do laudo pericial. Objeto da perícia: Cálculo do pagamento das diferenças dos financiamentos agrícolas apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), tendo como parâmetro o acórdão proferido na ação coletiva. Afirmo que os juros de mora devem ser aplicados a partir da citação na ação de conhecimento, 21/07/1994. Intimem-se as partes para apresentar quesitos e indicar assistentes técnicos, caso queiram, no prazo comum de 15 (quinze) dias úteis, conforme o art. 465, § 1o, do CPC. No mesmo ato, deve a parte ré colacionar aos autos os demais documentos necessários ao exame pericial. Após, intime-se o perito para que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, apresente proposta fundamentada de honorários. Por conseguinte, havendo necessidade de documentação sobressalente deverá o perito indicá-la e o Banco do Brasil apresentá-la nos autos no prazo de 15 (quinze) dias úteis. O adiantamento dos honorários periciais deve ser suportado pela parte ré, visto que foi parte sucumbente na ação civil pública, no prazo de 05 (cinco) dias. Feito, dê-se início aos trabalhos.” Os recorrentes opuseram embargos declaratórios, os quais foram rejeitados (ID 139081655 de origem). Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos, ainda que para deferimento apenas parcial. Primeiramente, a fundamentação acerca dos critérios e índices de correção a serem aplicados e quanto a eventual valor a ser restituído sequer foram objeto da decisão, uma vez que o juízo determinou a realização de perícia e apuração dos valores “tendo como parâmetro o acórdão proferido na ação coletiva”. A sentença condenou o BANCO DO BRASIL S/A a indenizar os mutuários em decorrência da aplicação de errôneo índice de atualização monetária no mês de março de 1990, às cédulas de crédito rural e que teria sido aplicado o índice do IPC (84,32%), quando o correto seria a BTNF (42,28%). Portanto, deve-se restituir o valor porventura recebido a maior. A apuração do quantum debeatur depende da demonstração da dívida pendente em março de 1990 e as diferenças entre os valores efetivamente pagos e o quanto seria devido, segundo os parâmetros fixados na sentença da Ação Civil Pública. Assim, à primeira vista, a questão não se resumiria a simples cálculos aritméticos, não prescindindo de análise técnica a ser realizada mediante perícia contábil. Reservado ao Relator o juízo delibatório acerca da presença, primus ictus oculi, dos pressupostos condicionantes do efeito suspensivo ao recurso, e sendo plausível a tese defendida pelos agravantes, impõe-se o deferimento da liminar, sem prejuízo de sua reapreciação pelo Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para suspender o procedimento na origem. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de dezembro de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46